Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GERALDO MESQUITA - CPF: 078.251.961-04 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial
” (N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005912-74.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: JOSÉ GERALDO MESQUITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

Antônio Veloso Peleja Júnior
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no. 1005912-74.2020.8.11.0002
,
ajuizada por
JOSÉ GERALDO MESQUITA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando

o banco apelante ao pagamento de indenização pelo dano material sofrido pela autora e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Preliminarmente

é pacífica na jurisprudência pátria a legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas que tratem a respeito dos fundos PIS PASEP, e não do Banco do Brasil. A lei Complementar 8 / 70, ao instituir o PASEP, concedeu ao Banco do Brasil, em seu Art. 5 o, tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo responsável, por manter as contas individualizadas dos servidores e organizar os respectivos cadastros, percebendo por tal atividade comissão de serviço a ser f ixada pelo Conselho Monetário Nacional.” (sic)

Aduz que “
sendo a União Federal o ente legitimado a responder às ações que versem sobre os fundos PIS/ PASEP, a competência é da Justiça Federal, por expressa previsão contida no Art. 109, I, CF, não podendo a presente ação ser processada diante da justiça comum estadual. Desta feita, ante a pacífica jurisprudência das cortes superiores de que deve a União figurar no polo passivo, devem esses autos ser remetidos à Justiça Federal para que se possa rever o saldo do fundo em menção. Diante do exposto, desde já se requer a inclusão da União Federal no polo passivo da presente demanda, a remessa dos autos para a Justiça Federal e o reconhecimento da i legitimidade passiva do Banco do Brasil”
(sic).

Salienta que
“tendo em vista que a distribuição das cotas do PASEP findou- se em 1988, eventual não recolhimento de valores por parte da união ( gestora do fundo) poderia ser reclamado somente até o quinquênio seguinte ao último depósito regular, qual seja até o ano de 1993 . Alternativamente, ad argumentandum, embora o julgado mencionado não tenha consignado expressamente o termo inicial do prazo prescricional, ao transcrever os precedentes que o fundamentaram, houve menção ao AgRg no Ag 848. 861 / SP, 2 a Turma, de relatoria do Min. Herman Benjamin, o qual, por sua vez, f ixa que o termo inicial do prazo prescricional é data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial corresponde à data do último depósito, que ocorreu em 1988”
(sic).

Ressalta que
“deve ser reconhecido que o direito pleiteado pelo Autor encontra - se fulminado pela prescrição, devendo a ação ser extinta com julgamento de mérito.
” (sic)

Defende que
“Equivoca- se o Autor quanto à aplicabilidade dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor no contrato que embasou a ação. O Autor faz alegações genéricas de existência in casu de ‘relação de consumo’, sem demonstrar sua adequação ao caso concreto em questão, que lastreou a ação ora processada. O Código de Defesa do Consumidor é absolutamente inaplicável ao tipo de contrato objeto da demanda, post o que a moeda é meio de pagamento e o PASEP programa público, e não produto ou serviço do Banco do Brasil.”
(sic)

Expõe que
“a inversão do ônus da prova prevista no Art. 373, § 1 o, CPC não encontra aplicabilidade, posto que naquele caso o Magistrado somente pode determinar a inversão do ônus da prova quando a mesma for impossível de ser realizada pela parte, o que não é o caso dos autos. Isto posto, deve a presente instrução seguir a distribuição do ônus da prova tal como prevista no artigo 373, I, do CPC.”
(sic)

Explana que
“Devido à especificidade da análise documental e, sobretudo, pela complexidade dos cálculos a serem efetuados, haverá a necessidade de realização de perícia contábil.”
(sic)

Afiança que “Assim, revela - se necessária a realização de perícia contábil para a comprovação dos argumentos de defesa a serem formulados pelo Banco, que servirá para comprovar, dentre outros elementos: - Se os cálculos do autor seguiram os critérios da Secretaria do Tesouro Nacional contidos no sitio: www.tesouro.fazenda.gov.br > busca = PIS > legislação > histórico de valorização das contas dos participantes; - Qual o valor real obtido com os cálculos executados conformes os parâmetros e critérios de atualização ditados pela Secretaria do Tesouro Nacional conforme sitio eletrônico supracitado; - Se houve saques dos rendimentos, de quanto e em quais períodos; - Se houve conversão de moedas e aplicação do fator de redução da TJLP;” (sic)

Afirma que
“Deve ser ressaltado que a produção de prova pericial é necessidade imperiosa no caso, e não um requerimento de conveniência feito pelo Réu. A perícia contábil seria necessária inclusive para comprovação de qualquer fato constitutivo do direito do Autor, e considerando a distribuição do ônus da prova prevista no Art. 373, CPC, as despesas de produção da prova pericial deverão obrigatoriamente recair sobre o Autor.”
(sic)

Diz que “
Os cálculos (VALORES PRETENDIDOS) apresentados pelo autor não se configuram corretos, vez que prescindem de perícia técnica contábil adequada, e ficam desde já expressamente impugnados. Considerando a movimentação financeira realizada (conforme descrito nos extratos anexados pelo próprio autor e brevemente colacionados logo abaixo) e as conversões de moeda ocorridas, conclui - se que o saldo questionado é compatível com a legislação do Fundo PIS- PASEP, e não houve qualquer irregularidade na conta do participante
” (sic).

Assevera que
“o valor e a planilha apresentada pelo Autor, fica IMPUGNADA NESTA OPORTUNIDADE, além de produzida unilateralmente, fora do crivo do contraditório, é totalmente parcial, aplica ao saldo valores e parâmetros totalmente equivocados com o adotado no mercado e com o determinado pela legislação a respeito do fundo.”
(sic)

A par destes argumentos,
“[...] requer seja a presente Apelação recebida e processado, aguardando o apelante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, declarando a nulidade da decisão, ante o evidente excesso.”
(sic)

Sem contrarrazões pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

237066654.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ GERALDO MESQUITA
,
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais
,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
relatando, em síntese, que ao verificar o saldo disponível para saque do PIS/PASEP, verificou que o montante era de R$ 3.704,84 (três mil setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) valor que afirma, estar muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações. Assevera que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo apelante, responsável pela gestão/administração do programa. Sustenta que recebeu depósitos das cotas do PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1988 e 1989, e que esses valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues ao apelado, no momento que reunisse os requisitos legais para o saque do PASEP.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando

o banco apelante ao pagamento de indenização pelo dano material sofrido pela autora e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Colaciono trecho do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...]
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

Acerca da ocorrência da prescrição do direito à cobrança de diferenças devidas relativas às contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo 1895936/TO, Tema no 1.150, fixou a tese de que é de dez (10) anos o prazo de prescrição, consoante disposto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da data em que o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento do fato e das suas consequências.

[...]

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito.

[...]

A questão versa sobre matéria exclusivamente de direito, a dispensar maiores provas (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), fator que autoriza o julgamento antecipado.

Ante a verossimilhança das alegações da parte autora e demonstrada a hipossuficiência para produção de maiores provas, reconheço a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

Isso porque a relação jurídica demonstrada é de relação de consumo, porquanto a alegação do autor, como consumidor, é de falha na prestação de serviços do banco réu como administrador de sua conta do PIS/PASEP (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), em consonância com o disposto no artigo 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Trata-se de ação de reparação por danos materiais ajuizada por José Geraldo Mesquita contra o Banco do Brasil S.A., em razão de irregularidades na administração de sua conta do Programa de Integração Social – PIS/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP, sob o no 10249568249 (Id. 29502799), notadamente quanto à devida atualização dos valores depositados, de modo que requer o ressarcimento do montante de R$ 132.262,31 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), devidamente corrigido.

O autor aduz que, à época, incorporou como servidor público no cargo de motorista no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, inscrito no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP no 1024956824-9, desde o ano de 1972, e na ocasião do saque do montante de sua cota no Banco do Brasil deparou-se com valor a menor do que o devido, uma vez que não ocorreu a correção monetária dos valores depositados na conta após 1988.

Dessa forma, requer a reparação pelo dano material sofrido em razão da má gestão pela instituição bancária.

Compulsando os autos, constam das microfilmagens da conta PIS/PASEP no 1024956824-9 do autor (Id. 29502799, fls. 6), do Banco do Brasil que havia depositado no ano de 1988 na conta o valor de Cz$ 196.250,50: cento e noventa e seis mil duzentos e cinquenta cruzados, acumulados desde 1972, no entanto, em 19889, o valor simplesmente “sumiu” da conta do autor, e atualmente, ao verificar acerca dos valores depositados, deparou-se com somente R$ 3.704,84 (três mil, setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) acumulados, a demonstrar que, de fato, não houve atualização do valor ao longo do tempo (1999).

Por sua vez, o Banco do Brasil não demonstra a regularidade do saldo ínfimo na conta em 1989, e limita-se a arguir que os cálculos apresentados pela autora na inicial não estão em conformidade com os índices fixados pela legislação de regência.

[...]

Conclui-se, portanto, que os valores subtraídos ou não repassados para a conta individual quando da mudança na destinação do fundo PIS/PASEP na ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1988, não foram atualizados desde 1986, aliás, o saldo acumulado desde 1986 simplesmente desapareceu da conta individual PASEP da autora, a configurar a má gestão da ré.

O Banco réu tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores objeto de questionamento da autora, bem como a ausência de correção monetária durante o lapso de tempo em que a cota estava depositada, ônus do qual não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

[...]

De resultado, é devido o montante decorrente da não atualização da conta PASEP do autor de no 1024956824-9, desde o ano de 1988, devidamente corrigido conforme as regras para cálculo do PASEP, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo valor então deverá ser pago pelo Banco do Brasil S.A em favor da autora.

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, REJEITO a prejudicial de mérito e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando

a ré ao pagamento de indenização pelo dano material sofrido pela autora, pelo que dever ser apurado em liquidação do julgado conforme as regras de cálculo do PASEP, e definido o montante do dano material referente ao saldo existente na conta PASEP de no 1024956824-9 desde 1988 até a data em que tomou conhecimento do prejuízo, o valor deverá ser acrescido de juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação da presente ação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo. Por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com base no artigo 85, § 2o, I, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários no patamar de 10% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(Id. 236621214).

Pois bem. Quanto a prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S/A e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta evidente que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta em 27/09/2019 (Id n. 236620681), data em que foi disponibilizado o saldo existente.

Assim,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Superadas tais questões, cinge-se em analisar se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Inobstante a alegação do apelado de que fez provas suficientes de que o banco apelante teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP, não é o que ressai dos autos, na medida em que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos.

Isso porque o parecer técnico elaborado unilateralmente pela parte autora não pode ser tomado como prova suficientemente capaz de comprovar a tese de que “
Observadas a documentação citada, as informações prestadas pelo interessado, bem como o disposto no item anterior do presente parecer, concluíssem que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizados até a presente data, já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam R$ 132.262,31 (cento e trinta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme demonstrado na planilha de cálculo anexo
” (sic).

Ademais, note-se que o Banco apelado pediu, em sua contestação, a produção de prova técnica, em razão da necessidade de apresentação de outros documentos e também para apurar eventuais retiradas de créditos correspondentes à incidência de juros sobre os respectivos saldos credores.

Nesse sentido, incumbe ao Magistrado, no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do Magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP da autora apelante, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país com a mudança do padrão monetário, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

Sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição.

Aliás, nesse exato sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a matéria objeto da celeuma (PASEP):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– RECURSO PREJUDICADO.

‘A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial’
(
N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)”.

(N.U 1002086-88.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

(Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.
”

(N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão
, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.”

(N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
– BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE

– PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco.

Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
”

(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024